Tribunal: TJBA
Processo: 8156524-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8156524-65.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA APELADO: MOEMA CARDOSO LIMA FERNANDES Advogado(s):DILAZE PATRICIA AMORIM GONCALVES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. ROL DA ANS. CARÁTER TAXATIVO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO. SPA OU ESTABELECIMENTO SIMILAR. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por operadora de saúde contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando a cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida. A embargante alega omissão quanto ao caráter taxativo do rol da ANS, com fundamento no art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/98 e no art. 2º da Resolução Normativa ANS nº 465, bem como omissão acerca do princípio da força obrigatória dos contratos (arts. 421 e 422 do CC), requerendo, com efeitos infringentes, a reforma do acórdão para julgamento de improcedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o caráter taxativo do rol da ANS, nos termos do art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/98 e do art. 2º da Resolução Normativa ANS nº 465; (ii) saber se houve omissão quanto ao princípio da força obrigatória dos contratos e à validade de cláusula contratual que exclui a cobertura de internação em spa ou estabelecimentos similares para tratamento de emagrecimento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo quando a correção do vício implicar, naturalmente, alteração do resultado. 4. Não há omissão quanto ao rol da ANS, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, assentando que a controvérsia não versava sobre inclusão de procedimento estranho à cobertura mínima obrigatória, mas sobre a modalidade de tratamento de doença — obesidade mórbida — cuja cobertura é obrigatória, sendo a internação admitida pela Resolução Normativa nº 167/2008 quando há indicação médica e o estabelecimento está cadastrado no CNES. 5. Não há omissão quanto ao princípio da obrigatoriedade contratual, pois o acórdão analisou detidamente a cláusula contratual de exclusão de cobertura para internação em spa ou estabelecimentos similares, concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, uma vez que a clínica indicada pelo médico assistente é unidade de saúde com estrutura hospitalar, equipe médica e multiprofissional especializada, devidamente cadastrada no CNES e fiscalizada pelo Conselho Regional de Medicina. 6. A ausência de menção expressa aos arts. 421 e 422 do Código Civil não configura omissão, pois a lei exige que a matéria seja apreciada, não que cada dispositivo legal invocado pelas partes seja nominalmente citado, tendo os princípios da boa-fé objetiva e da liberdade contratual sido efetivamente considerados no julgamento. 7. Os embargos revelam, em verdade, mero inconformismo com a solução jurídica adotada, repetindo argumentos já deduzidos nas razões de apelação e expressamente refutados pelo colegiado, o que não se harmoniza com a finalidade do recurso declaratório. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não incorre em omissão o acórdão que, ao afastar a aplicação de cláusula contratual excludente de cobertura para internação em spa ou estabelecimento similar, aprecia expressamente a natureza do estabelecimento e do tratamento prescrito, concluindo pela sua distinção em relação às hipóteses de exclusão previstas no contrato. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando a matéria neles contida foi efetivamente apreciada pelo órgão julgador. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando utilizados como sucedâneo recursal para reapreciação de argumentos já expressamente refutados pelo colegiado.". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10, § 4º; CC, arts. 421, 422; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; RN ANS nº 167/2008; RN ANS nº 465. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.645.762/BA; STJ, Súmula 608. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8156524-65.2023.8.05.0001, sendo Embargante a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil — Cassi e Embargada Moema Cardoso Lima Fernandes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator